Tribunal: TJBA
Processo: 8001464-69.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001464-69.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: B. G. A. e outros Advogado(s): SUZANA FORTUNA BARROS APELADO: BAHIA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DA SAÚDE. RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO. PLANSERV. CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. COBERTURA DEVIDA. EXCLUSÃO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO EM AMBIENTE ESCOLAR OU FAMILIAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS. I. Caso em exame Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, confirmando a tutela de urgência para compelir o Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, ao custeio de tratamento multidisciplinar prescrito a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, pelo método ABA, além de condenação em honorários advocatícios. O autor requereu reforma parcial para inclusão de indenização por danos morais. O Estado da Bahia postulou exclusão de parte das terapias e redução da verba sucumbencial. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o PLANSERV está obrigado ao custeio integral do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor com TEA; (ii) saber se é devida cobertura de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou familiar; e (iii) saber se a negativa administrativa de cobertura enseja indenização por danos morais. III. Razões de decidir A recusa de cobertura de terapias essenciais prescritas por médico assistente revela-se indevida, prevalecendo a indicação clínica quanto ao tratamento multidisciplinar necessário ao desenvolvimento da criança com TEA, especialmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e proteção integral da criança e do adolescente. O custeio das terapias clínicas de psicologia especializada ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, psicomotricidade e acompanhamento multidisciplinar em ambiente clínico deve ser mantido, por integrarem o núcleo terapêutico necessário ao tratamento. O acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou familiar não se confunde com assistência médica propriamente dita, possuindo natureza predominantemente educacional ou de apoio cotidiano, razão pela qual não se insere na cobertura obrigacional do plano de saúde. A indevida resistência administrativa ao fornecimento do tratamento essencial a criança com autismo, impondo judicialização para acesso à terapia indispensável, ultrapassa mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e parcialmente providos. Recurso do Estado da Bahia provido em parte para excluir a obrigação de custeio de acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou familiar e adequar os honorários advocatícios. Recurso da parte autora provido em parte para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. O PLANSERV deve custear tratamento multidisciplinar clinicamente prescrito a beneficiário com TEA, inclusive terapias especializadas pelo método ABA. 2. O acompanhante terapêutico em ambiente escolar ou familiar não integra, em regra, cobertura obrigatória do plano de saúde. 3. A negativa indevida de tratamento essencial a criança com TEA configura dano moral indenizável.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 227; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85 e 487, I; ECA, arts. 7º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1.885.017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2021; TJBA, Apelação Cível 0537789-65.2017.8.05.0001, Quinta Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos Simultâneos de Apelação nº 8001464-69.2025.8.05.0150, originário da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelante/Apelado o ESTADO DA BAHIA e como Apelado/Apelante B.G.A., representado por sua genitora LORENA DE ANDRADE DA SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA